Tribunal: STF
Processo: AR 2751
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Alcione Rocha e Edite dos Santos Vieira, com com fulcro no art. 966, V e VIII, do CPC, na qual objetiva a rescisão de acórdão da Primeira Turma desta Corte, proferido no RE 635.206-terceiro-AgR, nos autos de ação civil pública, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º.8.2017, o qual está assim ementado (eDOC 10, pp. 1-6):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASCENSÃO FUNCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a promoção do servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a determinação prevista no art. 37, II, da Constituição.



    2. Inviável a invocação do princípio da segurança jurídica, uma vez que se pretende o reconhecimento de uma nova posição jurídica incompatível com a Constituição e não a preservação de uma situação concreta sedimentada. 3. Agravos internos aos quais se nega provimento”. 



    As Autoras, inicialmente, informam que são servidoras públicas federais do Quadro Permanente de Pessoal do TRF/SC e que ingressaram por meio de concurso público.



    Relatam que as ascensões/progressões funcionais se referem aos cargos de Técnico Judiciário e de Taquígrafo Judiciário, nos períodos de 20.12.1988 e 11.01.1991, respectivamente, as quais somente foram desfeitas em 16.08.2001, através da Portaria nº 244/2001. 



    Narram que o Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública em 1994, na qual pretendia o reconhecimento da vedação constitucional aos provimentos derivados de cargos públicos, pleiteando as seguintes providências:



     



    a) a declaração de nulidade dos atos administrativos de ascensão e progressão funcionais mencionados, bem como dos concursos internos cujos efeitos encontravam-se suspensos; 



    b) a reversão dos réus, todos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, à situação funcional anterior à edição dos atos administrativos inquinados de nulidade, revisando-se seus vencimentos ou proventos. 



    Afirmam que a ação foi julgada procedente pelo juízo de primeiro grau, tornando-se definitivos os efeitos da medida liminar concedida e declarados nulos os atos administrativos que concederam às Autoras a ascensão e progressão funcionais. 



    Aduzem que o TRF da 4ª Região manteve a sentença, com base no entendimento de que “a partir da Constituição Federal de 1988, não mais se admite provimento de cargo público mediante ascensão funcional, que é forma de investidura derivada.” 



    Sustentam que o STF, “ao julgar a ADI-MC nº 837, declarou que tais atos eram inconstitucionais, com eficácia ex nunc, ou seja, dali para a frente, adotando como “data de corte” para a manutenção de tais ascensões funcionais, a data de 17.02.1993, data em que se deu esse pronunciamento do STF, sendo que as ascensões e progressões ocorridas antes foram consideradas válidas” (eDOC 1, p. 10) e que “apenas a partir de 1993 passou-se a considerar inválidos tais atos de provimento derivado, em face do julgamento da ADI-MC 837 pelo STF” (eDOC 1, p.10). 



    Desse forma, entendem que estão configurados, na hipótese, a violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), bem como o erro de fato (art. 966, VIII), a justificar a propositura da presente ação rescisória. 



    Alegam, especificamente, que está caracterizado, no caso concreto, erro de fato, tendo em vista que foi reconhecido pela Primeira Turma, em acórdão transitado em julgado, que “a jurisprudência das Cortes Superiores estava pacificada no sentido de que, a partir da Constituição Federal de 1988, não se admitiria a manutenção de progressões ou ascensões funcionais ocorridas após a CF88” (eDOC 2, p. 12). 



    Argumentam que, ao contrário de tal fundamentação, o STF possuía jurisprudência em sentido diametralmente oposto, porque admitia a manutenção destes atos de provimento derivado, com base no princípio da segurança jurídica, considerando-se os atos ocorridos antes da pacificação da matéria nesta Corte.



    Ressaltam, por relevante, a situação da Autora Alcione Rocha, tendo em vista que “o seu processo de movimentação funcional iniciou-se antes da Constituição Federal de 1988, tendo sido apenas concluído posteriormente, o que mais ressalta o equívoco da r. decisão rescindenda (…)” (eDOC 1, p. 12). 



    Enfatizam que o aresto rescindendo violou, além dos princípios da segurança jurídica e da confiança na Administração, o disposto no art. 54 da Lei 9.784/99, o qual dispõe que “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. 



    Ao final, postulam (eDOC 1, pp. 36-37):



    “seja julgada procedente a demanda, com base no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, para o fim de (g.1) rescindir o julgado, proferindo-se novo julgamento, nos termos do art. 968, I, do CPC, para o fim de (g.2) dar provimento ao recurso extraordinário dos autores, reconhecendo a ocorrência de prescrição e/ou decadência da pretensão do MPF quanto ao desfazimento dos atos de ascensão funcional dos autores, e, acaso ultrapassado o argumento da prescrição e decadência, reconhecer que não era mais dado à Administração o desfazimento dos atos de ascensão dos autores, em nome da segurança jurídica, boa-fé e proteção à confiança dos autores, bem como demais princípios e normas igualmente declinados no item 9 da presente; (g.3) condenando-se a União a reconduzi-los aos cargos antes ocupados, com o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, e por fim, (g.4) condenar o réu no pagamento das despesas processuais e nos honorários de sucumbência; i) por fim, o levantamento do depósito realizado em prol dos autores, nos termos do art. 968, II, do CPC”. (grifos nossos)



    Foram apresentadas contestação (eDOC 37) e réplica (eDOC 40). 



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer assim ementado (eDOC 43, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. ART. 966, V E VIII, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo, sendo descabido seu manejo como sucedâneo recursal. 2. É incabível ação rescisória para impugnar questões não examinadas na decisão rescindenda, cuja omissão não foi sanada pela via recursal adequada. 3. O erro de fato capaz de justificar a via rescisória é aquele no qual o julgador considera como existente fato inexistente, ou, ao contrário, considera como inexistente fato efetivamente ocorrido, e, em qualquer situação, é indispensável que o fato não tenha sido objeto da controvérsia sobre a qual o juízo tenha se pronunciado. 4. É incabível a ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 1973) quando a decisão rescindenda não analisa expressamente a norma indicada como violada. 5. É insuperável a coisa julgada sem que estejam expressamente presentes situações descritas no art. 966 do Código de Processo Civil, que versam sobre o cabimento da ação rescisória. — Parecer pela improcedência do pedido de rescisão.” 



    É o relatório. Decido. 



    Reconheço a tempestividade da ação. 



    Com efeito, o acórdão rescindendo (RE 635.206-AgR-terceiro) transitou em julgado na Sessão de 23.06.2017, DJe 1.08.2017, tendo em vista que, naquela assentada, a Primeira Turma do STF, determinou o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 



    Assim, tendo sido proposta a ação rescisória, em 12.06.2019 (eDOC 24, p. 3), observou-se o prazo previsto no art. 975, do CPC.



    No entanto, em relação ao fundamento da ação, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC, a irresignação não merece prosperar. 



    Registro que, na hipótese, a Primeira Turma desta Corte negou provimento aos terceiros agravos regimentais, nestes termos:



    “Os agravos não devem ser providos, tendo em vista que as partes recorrentes não trazem argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. 



    2. Na origem, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve sentença de procedência de ação civil pública em acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ASCENÇÃO FUNCIONAL. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A presente ação civil pública foi proposta objetivando a declaração de nulidade de atos de ascensão e progressão funcionais praticados pelo TRE/SC, sob o argumento de ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal, tratando-se, portanto, de interesse difuso, estando legitimado o Ministério Público para a propositura desta ação, conforme expressamente previsto no art. 129, inciso III, da Constituição Federal. 2. O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, ao regular a prescrição quinquenal, refere-se às ações que tratam das dívidas passivas de União, Estados e Municípios e de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, inexistindo, no caso dos autos, qualquer das hipóteses previstas pelo referido dispositivo. 3. A partir da Constituição Federal de 1988, não mais se admite provimento do cargo público mediante a ascensão funcional, que é forma de investidura derivada. Precedentes do Tribunais Superiores.” 



    3. Discute-se, no caso, se as agravantes tem direito à ascensão funcional, admitida pela ordem constitucional anterior, antes da promulgação da Constituição Federal, em 05 de outubro de 1988.



    4. Após o advento do atual texto constitucional, instaurou-se controvérsia acerca da compatibilidade dos institutos que possibilitavam o ingresso em cargo público por meio de provimento derivado com a regra do concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição.



    5. O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, e sempre ponderando as particularidades de cada caso, já reconheceu a subsistência dos atos administrativos de provimento derivado de cargos públicos aperfeiçoados antes da pacificação da matéria neste Tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, confiam-se os seguintes precedentes: MS 26.117/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno; MS 28.953/DF, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, 1ª Turma; e RE 442.683/RS, Rel. Carlos Velloso, 2ª Turma, este último assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: PROVIMENTO DERIVADO: INCONSTITUCIONALIDADE: EFEITO EX NUNC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. I. - A Constituição de 1988 instituiu o concurso público como forma de acesso aos cargos públicos. CF, art. 37, II. Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, mediante concurso interno, a progressão de servidores públicos. Acontece que, à época dos fatos 1987 a 1992, o entendimento a respeito do tema não era pacífico, certo que, apenas em 17.02.1993, é que o Supremo Tribunal Federal suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia do art. 8º, III; art. 10, parágrafo único; art. 13, § 4º; art. 17 e art. 33, IV, da Lei 8.112, de 1990, dispositivos esses que foram declarados inconstitucionais em 27.8.1998: ADI 837/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 25.6.1999. II. - Os princípios da boa-fé e da segurança jurídica autorizam a adoção do efeito ex nunc para a decisão que decreta a inconstitucionalidade. Ademais, os prejuízos que adviriam para a Administração seriam maiores que eventuais vantagens do desfazimento dos atos administrativos. III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. - RE conhecido, mas não provido.” 



    6. No caso, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com pedido liminar, que foi deferido, em agosto de 1994, determinando que os servidores beneficiados pelos atos de ascensão na vigência da Constituição de 1988 retornassem ao cargo de origem.



    A liminar foi ratificada pela sentença que, por sua vez, foi mantida em acórdão proferido em 12.08.1999. Consta da sentença, publicada em 20.11.1996, que “o disposto na Resolução nº 12.032/84, que serviu de subsídio legal para a efetivação dos provimentos derivados, ora sub judice, posteriormente foi revogado pelo próprio TSE, através da Resolução nº 18.982, demonstrando claramente o equívoco de interpretação dada àquela Resolução frente a nova Carta Constitucional de 1988” (fls. 266). 



    7. Portanto, no caso dos autos, a inconstitucionalidade das hipóteses de provimento derivado, vigentes no ordenamento constitucional anterior, fora reconhecida tanto no âmbito administrativo quanto no judicial.



    Dessa forma, não há na hipótese violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança da legítima. 



    8. Como se sabe, o princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais.



    9. A aplicação do princípio da proteção da confiança, portanto, pressupõe a adoção de atos contraditórios pelo Estado que frustrem legítimas expectativas nutridas por indivíduos de boa-fé. Naturalmente, tais expectativas podem ser frustradas não apenas por decisões administrativas contraditórias, mas também por decisões judiciais dessa natureza. 



    10. Não é esse o caso dos autos. Conforme exposto, foi reconhecida a inconstitucionalidade do provimento derivado postulado pelas agravantes, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, há mais 20 anos. Da data da decisão liminar, que determinou que os servidores beneficiados pelos atos de ascensão na vigência da Constituição de 1988 retornassem ao cargo de origem, até o presente momento já transcorreram 22 anos.



    11. Diante desse cenário, a manutenção da decisão impugnada não representa violação princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, uma vez que não há qualquer situação ilegal perpetuada no tempo a ser resguardada. Com efeito, não se pode, com fundamento na segurança jurídica, constituir nova posição jurídica incompatível com o ordenamento constitucional. Nessa linha, cita-se a ementa do RE 602.264- AgR, Rel. Min Ricardo Lewandowski: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ASCENSÃO FUNCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE AO CASO. PLEITO QUE REVELA A PRETENSÃO DE CONSTITUIR NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA E NÃO A PRESERVAÇÃO DE UMA POSIÇÃO CONSOLIDADA. AGRAVO IMPROVIDO I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a promoção do servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a determinação prevista no art. 37, II, da Constituição de que os cargos públicos devem ser providos por concurso. II – Inviável a invocação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé no caso em que se pretende o reconhecimento de uma nova posição jurídica incompatível com a Constituição e não a preservação de uma situação concreta sedimentada. III – Agravo regimental improvido.’ 



    12. Nota-se, portanto, que a situação fática analisada no caso concreto é diferente da tratada no precedente citado (RE 442.683), no qual constatou-se que o afastamento dos servidores geraria um maior dano à Administração Pública do que a manutenção da situação em que o ato de nomeação padecia de nulidade.



    13. Ademais, destaco que não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 837, a qual suprimiu do Estatuto dos Servidores Públicos Federais a menção a ascensão e a progressão como forma de provimento de cargo público, conforme se infere da leitura da ementa de tal julgado: 



    (…)



    15. Diante do exposto, nego provimento aos agravos internos”. (grifos nossos)



    Diante de tal contexto, conforme os fundamentos expostos no voto, acima destacados, verifico que a situação fática dos autos ficou bem delineada no julgamento do RE 635.206-AgR-terceiro, no qual foram elencados os seguintes motivos pelos quais não se aplicou, no caso concreto, o entendimento da ADI 837-MC:



    i) cuida-se na origem de ação civil pública;



    i) os atos que anularam os atos de ascensão/progressão funcionais foram desfeitos em 1999 e reconhecidos tanto pela Administração Pública, como pelo Judiciário, há mais de 20 anos;



    iii) inaplicável, à hipótese, o princípio da segurança jurídica, porquanto não se pode “constituir nova posição jurídica incompatível com o ordenamento constitucional e . 



    iv) a situação fática analisada no caso concreto é diferente da tratada no precedente citado (RE 442.683), no qual constatou-se que o afastamento dos servidores geraria um maior dano à Administração Pública do que a manutenção da situação em que o ato de nomeação padecia de nulidade;



    v) ausência de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 837, ocasião em que foi suprimida, da Lei 8.112/90 a menção a ascensão e a progressão como forma de provimento de cargo público. 



     



    Assim, não se constata a ocorrência de erro de fato apontado pelas Autoras, uma vez que o aresto rescindendo prolatado pela Primeira Turma desta Corte apreciou a causa de acordo com o pedido do Ministério Público Federal, nos termos do que foi decidido na instância de origem, em conformidade com a orientação deste Supremo Tribunal Federal e considerando-se as particularidades do caso concreto.



    Impende salientar que, em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda.



    Há de se ter presente que, para haver erro de fato, é indispensável que a decisão rescindenda tenha considerado existente um fato inexistente, ou vice-versa, e que, num ou noutro caso, não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o referido fato, o que conforme verificado, não ocorreu na hipótese em análise.



    Não há, portanto, na decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, erro de fato a justificar a sua desconstituição, eis que o Relator, quando do julgamento do recurso, não desconsiderou a existência do fato trazido pela parte Recorrente, ou considerou existente fato não ocorrido, mas apenas procedeu à valorização jurídica dos fatos delineados pelo Tribunal de origem.



    Além disso, não se observa a alegada violação manifesta à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V, do CPC. 



    A propósito, destaco a ementa da AR 1958-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.05.2014:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Erro de fato e violação literal de dispositivo legal. Inexistência. Utilização da via rescisória como sucedâneo de recurso. Ministério Público como custos legis e parte. Legalidade. Ascensão funcional posterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Inconstitucionalidade. Agravo regimental não provido. 1. O erro quanto à existência, nos autos da ação matriz, de elementos comprobatórios do prequestionamento no recurso extraordinário é matéria a ser objetada pelos meios recursais disponíveis na ação originária, não sendo apto a justificar a utilização da via rescisória, cujas hipóteses de cabimento são restritíssimas, sob pena de conversão desse meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 2. Não configura ilegalidade a atuação do Ministério Público, por um lado, como fiscal da lei, expressando-se dentro da independência de suas funções (art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.625/93), e, por outro lado, como réu da ação rescisória. 3. Inexiste violação de literal dispositivo de lei na decisão em que não se reconhece direito adquirido a ascensão realizada após o advento da Constituição Federal de 1988, uma vez que é pacífico na Corte o entendimento de que é inconstitucional a forma de provimento derivado de cargos ou empregos públicos por ascensão. Precedentes: ADI nº 368/ES, ADI nº 231/RJ e ADI nº 837/DF, Rel. Min. Moreira Alves; ADI nº 3.582/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI nº 3.030/AP, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI nº 1.345/ES, Rel. Min. Ellen Gracie; RE nº 602.264/DF-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31/5/13). 4. Agravo regimental não provido.” 



    Assim, na hipótese, não foram preenchidos os requisitos do art. 966, V e VIII, do CPC. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO QUE DECIDIDO NO MS 30.839. ART. 102, I, J, DA CRFB/88. ART. 966 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE NORMA JURÍDICA, SURGIMENTO DE PROVA NOVA E ERRO DE FATO. REQUISITOS DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CARACTERIZADOS. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. 2. In casu, as alegações de violação a dispositivo de norma jurídica, surgimento de prova nova e erro de fato (art. 966, V, VII e VIII, do CPC/2015), não restaram demonstradas. 3. Agravo interno desprovido” (AR 2594-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Dje 12.06.2017). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I - Conforme preceitua o art. 1.022, I a III, do CPC, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes. Em verdade, os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelo autor. II- Como afirmando no acórdão embargado, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.615/RS, de minha relatoria, pelos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos ora aduzidos. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV- Nesse cenário, muito embora o embargante afirme o contrário, verifico que se busca, neste recurso, novamente, a discussão da matéria. Porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. V- Ademais, observo que, tratando-se do 7º recurso de embargos de declaração oposto ao longo da tramitação processual, que também já conta com 7 agravos regimentais, vejo como incidente a pacífica jurisprudência do STF no sentido de que a “utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994- AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli). VI – Embargos de declaração rejeitados, com imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão” (AR 2699-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. O autor não demonstrou ocorrência de erro de fato para efeito de configuração da hipótese de cabimento da ação rescisória contida no inc. VIII do art. 966 do CPC. Para que se possa rescindir decisão transitada em julgado por erro de fato, é necessário que, no processo em que se busca rescindir essa decisão, não tenha ocorrido pronunciamento jurisdicional ou discussão pelas partes quanto à matéria fática supostamente equivocada. 2. Ao não se valer do recurso devido no tempo apropriado, a parte autora deixou que a questão de direito material se estabilizasse, isso, no bojo de decisão formada em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A intenção, na verdade, é a de mero rejulgamento da causa, com uso descabido da ação rescisória como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nos termos assentados no voto” (AR 2922-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, Dje 21.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 14, § 8º, I, DA CF. POLICIAL MILITAR COM MENOS DE DEZ ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. CANDIDATURA A CARGO ELETIVO. AFASTAMENTO DEFINITIVO DE SUAS ATIVIDADES. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTE DO PLENÁRIO: RE 279.469. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, § 1º E VII DO CPC. PRECEDENTES. 1. A decisão rescindenda proferida nos autos do RE 974.458 aplicou o entendimento firmado em precedente do Plenário do STF (RE 279.469, Redator para o acórdão Min. Cezar Peluso, julgado em 16.03.2011), segundo o qual o art. 14, § 8º , I, do Texto Constitucional estabelece a necessidade de afastamento definitivo do militar que, com menos de dez anos de efetivo serviço, deseje se candidatar a cargo eletivo. 2. Ausência de preenchimento dos requisitos constantes do artigo 966, § 1º e VII, do CPC, visto que o erro de fato deve corresponder à equivocada percepção da situação fática, representada nos autos pelos elementos probatórios, o que levaria o julgador a erroneamente admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente à sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pôde fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo”(AR 1063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25.08.1995). 4. Ademais, a prova nova idônea a possibilitar a rescisão do julgado impugnado é apenas aquela cujo alcance seja capaz de infirmar as premissas sobre as quais se fundou a decisão rescindenda. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º)” (AR 2741-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, Dje 02.09.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. FATOS JÁ SUBMETIDOS A EXAME NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Não se pode concluir tenha o prolator da decisão rescindenda incidido em erro, nas hipóteses em que procedeu a análise da questão nos limites da lide e das questões decididas pelo tribunal de origem, procedendo à valoração jurídica dos fatos delineados nos autos. 3. Inexistência de manifesta violação a norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (AR 2966-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Dje 13.11.2024). 



    Por fim, cumpre consignar a viabilidade de decisão monocrática, em sede de ação rescisória, tendo em vista a formação de entendimento sedimentado no Plenário desta Corte acerca da matéria. 



    Desse modo, revela-se compatível às atribuições do Ministro Relator essa competência, porquanto, esta ação veicula pretensão concordante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente AR 2901-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 09.12.2022, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FACULDADE PREVISTA NO ARTIGO 317, § 2º, DO RISTF. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE PEDIDO OU RECURSO MANIFESTAMENTE